Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I- CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela empresa Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. e pelo Distrito Federal contra acórdão que deferiu efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, em razão da inexigibilidade do ICMS/DIFAL reconhecida em mandado de segurança ajuizado pela matriz da empresa.
2. As partes alegaram omissões e obscuridades relacionadas à distinção entre suspensão da exigibilidade do crédito tributário e efeito suspensivo, à aplicação de dispositivos do CPC e da Portaria PGDF no 378/2019, bem como à extensão dos efeitos da decisão às filiais da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao analisar a recusa da Fazenda em aceitar seguro-garantia, a aplicação dos arts. 835, §2o, e 919, §1o, do CPC, e a pertinência da Portaria PGDF no 378/2019;
(ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de individualização das filiais para extensão dos efeitos do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses, reconhecendo a legitimidade da recusa da Fazenda diante da ordem legal de preferência prevista na Lei de Execução Fiscal e no CPC, afastando a alegação de omissão.
5. Quanto ao efeito suspensivo, consignou-se que este foi deferido em razão da inexigibilidade do tributo, reconhecida judicialmente antes da modulação do Tema 1.093/STF, não havendo contradição ou obscuridade.
6. A ausência de referência expressa à Portaria PGDF no 378/2019 não caracteriza omissão, uma vez que a decisão se fundamentou em normas de hierarquia superior.
7. Em relação às filiais, o colegiado assentou que estas não possuem personalidade jurídica própria, de modo que a matriz representa a pessoa jurídica como um todo, afastando a necessidade de individualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: N/H
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.08.2010.